Tribunal: TJBA
Processo: 8001619-58.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001619-58.2022.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EREMITO CARLOS NASCIMENTO DE ANDRADE e outros (3) Advogado(s): ALEXANDRE PORTO DE ARAUJO, JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA, ANTONIO CARLOS SILVA, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES: NULIDADE POR SUPOSTA PRÁTICA DE TORTURA. IMPROCEDENTE. LESÕES NÃO COMPROVADAS. NULIDADE POR SUPOSTO FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DELITO CONSUMADO. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, SOBEJAMENTE COMPROVADAS. VÍTIMA QUE DECLAROU COM FIRMEZA A EMPREITADA CRIMINOSA. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AMBAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU AIRTON ALVES DE LIMA, IMPROCEDENTE. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO RÉU SIDNEY SANTOS CONCEDIDO. 1. Tratam-se de apelações interpostas por Roger Luiz dos Santos Pinto, Airton Alves de Lima, Pedro Junio Souza dos Santos e Eremito Carlos Nascimento de Andrade, por intermédio de suas defesas, irresignados com a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa, que os condenou pela prática do delito insculpido no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, e os absolveu da imputação prevista no art. 288, do mesmo Diploma Legal. 2. Narra a peça acusatória que na madrugada de 03 de agosto de 2022, no Posto Formoso, na comarca de Bom Jesus da Lapa, os acusados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça e com restrição à liberdade da vítima Nilzo, a quantia aproximada de R$483,00 e cerca de 200 litros de óleo. 3. Sustentam os recorrentes Pedro Junio Souza dos Santos Andrade, Roger Luiz dos Santos Pinto e Eremito Carlos Nascimento de Andrade que o processo em questão é nulo, tendo em vista a suposta tortura praticada pelos agentes policiais durante a fase investigativa, com o objetivo de forçá-los a confessar o crime imputado. No entanto, não há nos autos qualquer prova pericial que comprove as alegações de lesões físicas efetuadas pelos policiais que procederam a prisão flagrancial dos réus. Preliminar rejeitada. 4. No contexto dos recursos apresentados por Pedro Junio Souza dos Santos Andrade e Roger Luiz dos Santos Pinto, infere-se a alegação de nulidade relacionada à suposta ocorrência de flagrante preparado. Contudo, o que ocorreu, conforme relatado pelos policiais, foi um aumento na vigilância da área, motivado por informações do setor de inteligência sobre atividades suspeitas, o que não foi suficiente, inclusive, para evitar a consumação do crime. Conforme a Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, “não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”. No caso em questão, é importante frisar que o crime foi efetivamente consumado, sendo descoberto pela polícia mais de uma hora depois, quando a vítima foi encontrada amarrada em seu caminhão na estrada rural. Assim, não deve ser acolhida a preliminar aventada. 5. No mérito recursal, pugnam todos os apelantes pela absolvição, argumentando que não há provas suficientes para sustentar a decisão condenatória. Contudo, consigna-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se cabalmente comprovadas nos autos. Os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão estão coesos e harmônicos entre si, narrando os fatos detalhadamente, bem como em consonância com as demais provas carreadas aos autos. 6. O recorrente Airton Alves de Lima afirma, em suas razões, que não houve individualização das condutas, alegando que a sentença se baseou apenas no inquérito policial. No entanto, tal alegação não merece prosperar. Verifica-se que a sentença condenatória evidencia claramente a participação específica do réu, bem como a individualização da pena de cada um dos acusados. 7. Pleito de redimensionamento da pena base. Culpabilidade e circunstâncias do delito consideradas desfavoráveis aos réus. Ambas restaram devidamente fundamentadas, tendo em vista uma maior sofisticação na empreitada criminosa, vez que os apelantes, de forma premeditada, saíram de seu estado de residência e viajaram até outra localidade com a intenção específica de cometer roubo. Outrossim, o delito foi cometido em concurso de pessoas, de madrugada, em um posto de gasolina (local público), aproveitando-se do fato da vítima estar sozinha e dormindo dentro do seu caminhão, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Portanto, entendo que a pena-base fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão não merece qualquer reforma. 8. Na terceira fase foram reconhecidas as agravantes previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, em desfavor de todos os apelantes. Neste ponto, ao contrário do quanto alegado pelas defesas, entendo que assiste razão ao magistrado de piso, vez que o Juiz sentenciante agiu de forma fundamentada e atento às particularidades do caso, ante a presença de duas majorantes, quais sejam, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos. 9. Em relação ao pedido de recorrer em liberdade, melhor sorte não assiste aos Apelantes, pois a prisão preventiva foi mantida na sentença com base na manutenção dos idôneos fundamentos que ensejaram a sua decretação, não tendo sido apresentado nenhum fato novo apto a ensejar a sua revogação. 10. Por fim, pleito do Ministério Público pelo desmembramento do processo no tocante ao corréu Sidney Santos de Farias Filho concedido, visto que este se encontra em prisão domiciliar e não foi devidamente intimado da sentença. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001619-58.2022.8.05.0027, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/Ba, tendo como Apelantes ROGER LUIZ DOS SANTOS PINTO, AIRTON ALVES DE LIMA, PEDRO JUNIO SOUZA DOS SANTOS e EREMITO CARLOS NASCIMENTO DE ANDRADE e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 23 de setembro de 2024.